Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-55.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022125-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENYSE SALVIANO SILVA - CPF: 035.434.481-10 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO APÓS CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELAS PARTES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE ANTE À DEMONSTRAÇÃO, PELA RÉ, MEDIANTE EXIBIÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS, DE INADIMPLEMENTO DO ACORDO E QUITAÇÃO DO BOLETO APÓS SEU VENCIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII) – MEDIDA QUE VISA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, MAS NÃO O ISENTA DE PRODUZIR PROVAS MÍNIMAS DE SUAS ALEGAÇÕES – ÔNUS INOBSERVADO PELA CONSUMIDORA/AUTORA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – IMPRESTABILIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO COMO PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo. 2. Deve ser mantida sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito se, como no caso, além da falta de exposição adequada dos detalhes acerca da negociação travada pelas partes para quitação da dívida mediante concessão de descontos e da impossibilidade de estabelecimento de nexo entre o documento exibido pela autora como prova da quitação da dívida, a parte ré afirma que acordo não foi cumprido pelo consumidor, que somente realizou o pagamento após o vencimento do boleto emitido, quando não mais se aplicava o desconto concedido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LENYSE SALVIANO SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1022125-55.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido à falta de demonstração da alegada quitação, após celebração de acordo extrajudicial, da dívida subjacente às inscrições restritivas de crédito feitas pela ré/apelada, anotando que “
o valor alegadamente pago pela autora está em dissonância com aqueles que deram origem às negativações impostas
”, que “
nenhuma das negativações fora efetivada após o acordo havido entre as partes, mas, sim, dois e três anos antes, precisamente em 28/09/2018 e 15/07/2019
”, e, por fim, que o conjunto probatório dos autos, especialmente as imagens das telas sistêmicas da ré, corrobora a assertiva de que “
a autora possuía uma dívida total de R$ 214,97, que, por meio de acordo, restara dividida em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 139,73, a ser paga até 03/02/2020, e a segunda de R$ 75,24
”, sendo que “
a autora efetuara o pagamento da primeira parcela a destempo, em 05/02/2020, o que ensejara a revogação do acordo e prosseguimento da dívida em relação à segunda parcela, a qual, sem os bônus concedidos, fora atualizada em R$ 103,04, o que permanece devido até o momento
” (cf. Id. nº 125712688).

A autora/apelante sustenta, preliminarmente, que “
o Magistrado não aplicou a legislação pertinente ao caso
” (CDC), e que, assim, deve ser reformada a sentença, “
com a devida aplicação da Inversão Probatória em favor da apelante, uma vez que, a apelada é a única detentora de toda a documentação pertinente
” (sic); queixa-se, ainda, de que “
o Magistrado fundamentou seu entendimento exclusivamente sobre as telas sistêmicas produzidas pela apelada, as quais
(...)
não são admitidas em direito como provas
”, e reafirma que “
comprovou o pagamento da fatura, não se permitindo assim aceitar, a manutenção indevida de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes
” (sic – cf. Id. nº 125712690 - Pág. 6).

No mérito, insiste em que “
logrou êxito em demonstrar o pagamento da fatura de acordo junto à apelada
”, e pontua que houve equívoco na análise da causa de pedir, já que “
desde a peça inaugural informou que estava em débito, realizou acordo e quitou o débito, e a apelada insistiu na manutenção indevida de seu nome
”, sendo, portanto, irrelevantes as considerações “
sobre a eventual diferença de valores entre o valor negativado e o valor pago
” (sic – cf. Id. nº 125712690 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
declarar a aplicação da inversão do ônus da prova em favor da apelante
”, para fins de “
reconhecimento
(...)
do não cumprimento do inciso II do artigo 373 do CPC, uma vez que a apelada não comprovou nos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante
”, e para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido face “
o reconhecimento do pagamento do débito, bem como a existência do ato ilícito em desfavor da apelante, pela manutenção indevida em afronta ao artigo 43 do CDC
”, com a devida “
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
” em valor a ser arbitrado por esta Corte (sic – cf. Id. nº 125712690 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 125712695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De acordo com a petição inicial, em fevereiro/2020, a autora “
realizou junto à requerida a quitação total de débitos, oriundo de uma conta pretérita
”, mas, seis meses depois, em agosto/2020, foi surpreendida pela existência de negativações em seu nome, que posteriormente soube serem oriundas do Contrato nº 0345716625, relativo à sua linha telefônica junto à Operadora/ré, justamente o pacto cujo débito tinha sido “
devidamente quitado após acordo com a requerida, em 05.02.2020, conforme faz prova comprovante de pagamento em anexo
” (sic – cf. Id. nº 125710748).

Na contestação, a ré/apelada sustenta que, na realidade, o aludido contrato foi “
cancelado em 27/11/2018 por inadimplência, cujo montante perfazia o valor de R$ 214,97
”, e que foi “
concedido desconto para pagamento à vista até a data de 03/02/2020
”, sucedendo, porém, que, como “
a parte autora realizou o pagamento em 05/02/2020, ou seja, em momento posterior,
(...)
os termos do acordo foram revogados
”, de modo que “
a parte autora permanece com débito residual ao acordo oferecido, no montante de R$ 103,04
” (sic – cf. Id. nº 125712675).

Em impugnação à contestação, a autora/apelante afirma que “
nunca houve parcelamento, mas sim renegociação para pagamento em parcela única,
(...)
e assim o foi feito
”, insurgindo-se, no mais, contra a força probatória das telas sistêmicas cujas imagens foram exibidas no corpo da contestação (sic – cf. Id. nº 125712679).

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Afirma a autora que, em 05/02/2020, após acordo com a ré, efetuara o pagamento de R$ 139,73 (cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos) (Num. 41794035), referente ao contrato nº 0345716625, inexistindo justificativa para a negativação sofrida.

Ocorre, em que pese à correspondência dos números de contratos (0345716625), que o valor alegadamente pago pela autora está em dissonância com aqueles que deram origem às negativações impostas (Num. 41794033 - Pág. 1), sendo eles de R$ 202,98 e R$ 190,21, respectivamente.

Não bastasse o descompasso apontado, tem-se que nenhuma das negativações fora efetivada após o acordo havido entre as partes, mas, sim, 02 (dois) e 03 (três) anos antes, precisamente em 28/09/2018 e 15/07/2019.

Acerca da controvérsia, esclarece a ré que a autora possuía uma dívida total de R$ 214,97 (duzentos e catorze reais e noventa e sete centavos), que, por meio de acordo, restara dividida em duas parcelas, a primeira no valor de R$ 139,73, a ser paga até 03/02/2020, e a segunda de R$ 75,24.

Aduz, ainda, que a autora efetuara o pagamento da primeira parcela a destempo, em 05/02/2020, o que ensejara a revogação do acordo e prosseguimento da dívida em relação à segunda parcela, a qual, sem os bônus concedidos, fora atualizada em R$ 103,04 (cento e três reais e quatro centavos), o que permanece devido até o momento.

Colhe-se do feito que os diversos Print Screens do sistema interno da requerida corroboram a narrativa por ela apresentada (Num. 48287077), inclusive quanto ao pagamento pela autora a destempo de parte da dívida e o inadimplemento quanto ao total devido, guardando consonância com o valor que fora efetivamente negativado (Num. 48287077).

Portanto, muito embora a autora alegue que a negativação se dera de modo indevido, não é o que se constata dos autos, seja porque há evidente dissonância entre o valor pago e o negativado, seja porque a negativação ocorrera anos antes do acordo, ou, ainda, seja porque a autora adimpliu parte do acordado de modo extemporâneo, fatos os quais não logrou êxito em impugnar a contento. (...)

Portanto, se é regular a dívida (vencida e não paga), e se inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização”
–
grifei
.

É inquestionável que entre a autora/apelante e a operadora de telefonia ré/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, todavia, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

Relegada a discussão sobre a admissibilidade de exibição de telas sistêmicas pela operadora de telefonia, analisando a controvérsia com base no conjunto probatório ofertado pela autora, verifica-se que, de fato, não houve demonstração satisfatória do direito alegado, e que o desfecho desfavorável não decorre da alegada falta de inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC, mas da completa inobservância do dever de expor adequadamente os fatos e fundamentos da pretensão.

É que, conforme a exposição fática da inicial, a autora celebrou “
acordo com a requerida
” para “
quitação total de débitos oriundos de uma conta
(leia-se fatura)
pretérita
”, relacionada ao Contrato nº 0345716625, mediante pagamento de R$ 139,73, em 05/02/2020 (sic – cf. Id. nº 125710748 e 125712654).

Ocorre que, de acordo com a própria autora, a negativação relacionada ao Contrato nº 0345716625, referente à fatura vencida em 21/07/2018, foi incluída em 15/07/2019, indicando valor originário de R$ 202,98 (cf. Id. nº 125712653), e não há mínima indicação de detalhes acerca da negociação alegadamente travada pelas partes, nem como o débito integral, no valor originário de R$ 202,98 (em julho/2018), seria quitado mediante pagamento de apenas de R$ 139,73, mais de um ao e meio depois, em fevereiro/2020.

A inicial afirma exclusivamente que “
a Autora, no mês 02/2020, realizou junto a requerida a quitação total de débitos, oriundo de uma conta pretérita
” e que a restrição de crédito “
foi registrada pelo contrato de n. 0345716625, sendo este contrato, devidamente quitado após acordo com a requerida, em 05.02.2020
” (sic – cf. Id. nº 125710748 - Pág. 2).

Na contestação, a ré/apelada reconhece que, de fato, houve negociação entre as partes, mas esclarece que, na realidade, foi “
concedido desconto para pagamento à vista até a data de 03/02/2020
”, mas o boleto emitido só foi quitado dois dias após seu vencimento, em 05/02/2020.

A verdade é que, ainda que não fossem admitidas as telas sistêmicas exibidas pela ré/apelada no corpo da contestação como prova de inadimplemento do acordo/negociação celebrado pelas partes, a prova documental apresentada pela autora não conferiria suporte às suas alegações de quitação da dívida subjacente à negativação, seja pela divergência de valores entre a dívida originária e o indicado no comprovante de pagamento, ou então pela falta de mínima explicação dos detalhes com acordo celebrado pelas partes, ou, por fim, pela própria imprestabilidade do comprovante de pagamento anexado pela autora à inicial como prova da quitação da dívida subjacente à negativação, já que manifestamente impossível estabelecer qualquer nexo entre as informações ali contidas e a situação controvertida na lide.

Trata-se de uma segunda via, emitida em 22/09/2020, de um comprovante de pagamento feito por pessoa estranha aos autos, chamada “
Cleyton André O. Santos
”, referente à quitação, em 05/02/2020, de um boleto emitido pela “
VIVO MT
”, no valor de R$ 139,73, muito inferior ao da dívida geradora da negativação feita em desfavor da autora mais de um ano e meio antes.

Não diviso, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. sentença apelada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022